Tribunal: TJES
Processo: 5012933-45.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012933-45.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DOROTEA MAYER

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, contratado sem a devida informação clara e precisa. A recorrente, consumidora idosa, alegou desconhecimento da natureza do contrato e contestou os descontos realizados em seu benefício previdenciário, que somaram R$ 4.638,15 até o ajuizamento da ação. A sentença de primeiro grau considerou válida a contratação, apesar da ausência do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, na ausência de prova documental que demonstre a anuência da consumidora e o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem ao fornecedor o ônus da prova sobre a regularidade da contratação. A ausência de apresentação do contrato assinado caracteriza falha no dever de informação clara e adequada, violando os princípios da transparência e da boa-fé objetiva. Reconhece-se a nulidade do contrato e o dever de devolução dos valores descontados indevidamente. Quanto aos danos morais, estes são presumidos diante da perpetuação dos descontos e do abalo à integridade psicológica da consumidora idosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Teses de julgamento
: “1. O descumprimento do dever de informação clara e adequada pelo fornecedor gera a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos ao consumidor, em dobro, para cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos do STJ. 3. Configura-se dano moral in re ipsa em razão de descontos indevidos sobre verbas de natureza alimentar e ausência de informações adequadas ao consumidor idoso."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, inc. III e 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator,sendo acompanhado por Dra Thaita.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5012933-45.2024.8.08.0012

RECORRENTE: DOROTEA MAYER

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DR BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, contratado sem a devida informação clara e precisa. A recorrente, consumidora idosa, alegou desconhecimento da natureza do contrato e contestou os descontos realizados em seu benefício previdenciário, que somaram R$ 4.638,15 até o ajuizamento da ação. A sentença de primeiro grau considerou válida a contratação, apesar da ausência do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, na ausência de prova documental que demonstre a anuência da consumidora e o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem ao fornecedor o ônus da prova sobre a regularidade da contratação. A ausência de apresentação do contrato assinado caracteriza falha no dever de informação clara e adequada, violando os princípios da transparência e da boa-fé objetiva. Reconhece-se a nulidade do contrato e o dever de devolução dos valores descontados indevidamente. Quanto aos danos morais, estes são presumidos diante da perpetuação dos descontos e do abalo à integridade psicológica da consumidora idosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Teses de julgamento
: “1. O descumprimento do dever de informação clara e adequada pelo fornecedor gera a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos ao consumidor, em dobro, para cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos do STJ. 3. Configura-se dano moral in re ipsa em razão de descontos indevidos sobre verbas de natureza alimentar e ausência de informações adequadas ao consumidor idoso."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, inc. III e 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/09/2023.

RELATÓRIO

A recorrente ajuizou ação contra a recorrida devido a descontos em seu benefício de pensão, descobrindo posteriormente tratar-se de um cartão RMC que ela afirma não ter contratado. Os descontos somaram R$ 4.638,15 até o ajuizamento da ação. Em contestação, a recorrida apresentou apenas faturas em nome da recorrente, sem exibir o contrato que comprovasse a contratação do cartão, descumprindo o ônus da prova. A parte recorrente impugnou as faturas como documentos unilaterais e reiterou a ausência do contrato. Apesar disso, a sentença julgou improcedente o pedido, considerando válida a contratação.

A recorrente recorre da sentença de ID 10476855 objetivando sua reforma para acolher os pedidos contidos na peça vestibular..

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID.
10476861
), ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutiv
o, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Ocorre que o Recorrido sequer apresentou o contrato bancário assinado pela parte Recorrente. Sendo assim, é inegável que a instituição fianceira não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, em relação ao contrato objeto da lide.

Esse tipo de contrato é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela natural dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

Nos referidos contratos, o valor descontado no benefício previdenciário corresponde somente ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão, com o consequente financiamento mensal do restante da dívida, que se torna praticamente impagável.

Some-se a isso o fato de a conduta do banco requerida se tratar de uma ação contrária ao direito do consumidor de não ser levado ao superendividamento:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Trata-se, portanto, de negócio jurídico oneroso e lesivo à consumidora, já que a dívida, não obstante os descontos mensais realizados, não é adimplida em face dos encargos adicionais incidentes mensalmente.

Caso a Instituição Financeira informasse adequadamente aos consumidores sobre as opções e diferenças entre os seus serviços, certamente que a parte contratante, como qualquer pessoa de diligência normal que fosse devidamente esclarecida e pudesse optar livremente entre um empréstimo consignado, com juros reduzidos, e um cartão de crédito consignado, com juros muito superiores e cujo desconto não significaria o pagamento da parcela, mas somente dos encargos e juros do financiamento, gerando um débito permanente, optaria pelo primeiro.

Nessa linha caminha a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA OMISSA. ART. 1.013, §3º, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A VALIDADE. NULIDADE QUE IMPORTA EM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR. RMC. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Constatada a omissão do juízo singular quanto à análise de algum dos pedidos iniciais e, estando o processo em condições de julgamento, deve o tribunal apreciar os pleitos quando da apelação (art. 1.013, §3º, III do CPC). II - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade da assinatura aposta pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, notadamente se invertido o ônus da prova. III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - Deve a instituição bancária fornecer ao consumidor todas as informações atinentes ao produto ou serviço, sob pena de configurar-se prática abusiva. VI - A modalidade contratual cartão de crédito com margem consignável deve ser expressamente autorizada pelo consumidor, sob pena de nulidade. VII - Os juros remuneratórios devem limitar-se à taxa média de mercado quando comprovado, no caso concreto, a discrepância entre esta e a taxa pactuada entre as partes, especialmente se superior à 50% (cinquenta por cento). VIII - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. IX – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO EMPRÉSTIMO REALIZADO SOBRE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - TESES FIRMADAS EM IRDR - TEMA Nº 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO - CABIMENTO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUÍZO CONFIGURADO - CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL - AGRAVAMENTO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO.

- A força obrigatória dos contratos cede às deficiências que recaem sobre o elemento volitivo. Nessa esfera se situam os denominados vícios de vontade ou de consentimento, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.

- "Examinado o caso concreto, se comprovada a ocorrência do erro substancial, não é legítima a contratação de cartão de crédito consignado" (TJMG - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.20.602263-4/001).

- As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválidas e anuladas contratações de Cartões de Crédito Consignados, autorizam a restituição dos respectivos valores, em dobro, porquanto evidenciada a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco.

- As amortizações de quantias manifestamente indevidas no benefício previdenciário do Autor, desprovidas de lastro negocial válido, ensejam a condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

- Não podem ser desconsideradas as singularidades da pessoa em litígio, com destaque para as restrições inerentes às condições de hipervulnerável da Demandante, por ser pessoa idosa, assim como para a limitação de sua renda em razão dos descontos, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida pela Postulante.

- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor reparatório não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. A indenização por danos morais também deve ser arbitrada de acordo com os parâmetros consolidados pela Jurisprudência e com observância aos conteúdos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC.

- Conforme a Súmula nº 326, do Colendo STJ, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.014464-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS MENSAIS DE PAGAMENTOS MÍNIMOS. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DESCUMPRIMENTO. Trata-se de ação movida por consumidora em face de instituição financeira que, julgando ter contratado um empréstimo consignado, contratou um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja parcela de pagamento mínimo é descontada do valor mensal dos proventos de aposentadoria. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré que alega ausência de vício de consentimento.

1. O consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo, ex vi do art. 6o, III, do CDC.

2. Informação clara é a objetiva, reta, prestada sem reserva mental, ou seja, fiel à boa-fé objetiva.

3. Informação adequada é a acessível à percepção, processo psicológico de cognição para o que evidentemente concorrem o nível de acumulação de significantes e significados do destinatário, os quais se sujeitam a seu meio sociocultural; é isso, por seu turno, o que faz o cabedal intelectivo de alguém, logo, também do consumidor, e molda sua capacidade de discernimento e critica.

4. Nas circunstâncias, dada a vulnerabilidade informacional do consumidor, a instituição financeira incorreu em práticas abusivas, razão pela qual foi determinada nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado, devendo o banco transformá-lo em empréstimo consignado.

5. Recurso que se nega provimento.

(0021524-84.2015.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - Julgamento: 23/10/2023 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR)

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, sedo uma consequência lógica do pedido, a declaração de inexistência de débito relacionado ao contrato de n. 20170318694016150 000 (ID 10476676).

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que diz respeito ao valor dos danos materiais, entendo ser devido o reembolso dos valores descontados indevidamente da parte autora. No entanto, em relação a devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, referente aos valores indevidamente cobrados, o STJ dispensa a prova da má-fé a partir do dia 30/03/2021, a saber:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). ANÁLISE DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE MOTIVOU SUSPENSÃO DO PROCESSO. DISSÍDIO DEMONSTRADO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 168/STJ. TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1.
Divergência verificada para saber se a restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, depende ou não da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
. 2. Matéria controvertida que já foi decidida pela Corte Especial no julgamento do ERESP n. 1.413.542/RS. 3. Tese estabelecida em sentido contrário ao firmado no acórdão embargado. Não aplicação da Súmula nº 168/STJ. 4. Necessidade de aferir se o caso se insere nas hipóteses cumulativas da modulação dos efeitos, quais sejam: a) cobrança não decorrente de prestação de serviço público e; b) cobrança indevida ser feita após 30/3/2021 (data da publicação do acórdão). 5. Na espécie, trata-se de ação civil pública contra instituições financeiras em que se pretende a suspensão da cobrança da taxa de emissão de boleto. Natureza privada da relação objeto da lide. 6. Decisão do órgão fracionário que afastou a ilegalidade da cobrança dos contratos celebrados até 30/4/2008 e reputou ilegais eventual cobrança após a mencionada data, devendo haver devolução de modo simples. 7. Considerando tratar-se de demanda coletiva, em que não há fato individualizado discutido na lide, é necessário alinhar a situação dos Documento eletrônico VDA41859730 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): Sebastião REIS Junior Assinado em: 06/06/2024 10:24:05Publicação no DJe/STJ nº 3882 de 10/06/2024. Código de Controle do Documento: 1dbd485e-6def-4241-89bd-fa3af3abd45eautos à tese decidida no ERESP n. 1.413.542/RS. 8.
Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.
9. Embargos de divergência conhecidos e providos parcialmente. (STJ; EREsp 1.498.617; Proc. 2014/0277943-9; MT; Corte Especial; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 05/06/2024; DJE 10/06/2024). (Grifo nosso)

Assim, voto pela reforma do julgado, em relação a repetição em dobro, aplicando-se o artigo 42, parágrafo único, a partir do dia 30/03/2021, em relação aos danos materiais.

Noutro giro, tenho que restou configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, fixo os danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a, mostra-se proporcional e razoável ao caso em tela.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença a fim de declarar a inexistência de débito oriundo o contrato 20170318694016150 000, bem como CONDENAR o Recorrido a título de
danos materiais
em dobro (a partir do dia 30/03/2021), com incidência de correção pela taxa SELIC a partir dos descontos, que será apurada em fase cumprimento de sentença, por se tratar de cálculos meramente aritméticos, podendo o banco realizar a compensação dos valores depositados à parte autora; bem como a condenação a título de
danos morais
no valor de R$ 5.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso (SELIC com dedução do IPCA) e correção a partir do arbitramento, aplicando-se a SELIC (sem abatimentos).

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque coaduno com o entendimento do sentenciante acerca da improcedência dos pedidos iniciais. Explico.

A oferta de cartão de crédito com reserva de margem consignável nos benefícios previdenciários dos consumidores é ilegal quando não reflete o desejo do contratante, que externava a intenção de contrair mero empréstimo consignado com taxas inferiores, e também abusiva, por violar o dever de informação, notadamente em relação à natureza da pactuação.

Todavia, é certo que o uso do cartão de crédito para realização de compras no comércio (função precípua do plástico, frisa-se), demonstra que o consumidor tinha ciência da modalidade contratual pactuada, o que afasta a tese calcada na ocorrência de vício na manifestação de vontade, conforme já decidido em reiteradas ocasiões por esta Turma Recursal.

No caso em tela, em detida análise das faturas de IDs 10476842 - págs. 29,31 e 35 - e 10476843, o requerido/recorrido comprovou que houve a efetiva utilização do plástico, por parte da autora, para efetuar compras nos estabelecimentos. Portanto, mesmo que a consumidora não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, fato é que o cartão foi recebido, desbloqueado e utilizado para compras no comércio. As faturas não foram sequer impugnadas especificamente pela autora em réplica (ID 10476854).

Diante do exposto, entendo que o requerido trouxe aos autos prova de fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta e inexistência de ato ilícito.

Neste ínterim, não há falar em indenização por danos materiais ou morais, razão pela qual a improcedência do pedido inicial é impositiva.

Assim, voto para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de origem. Via de consequência, condenar a recorrente em custas e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.